Tribunal: TJSP
Processo: 0002817-07.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002817-07.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
RAFAEL MOREIRA LACERDA e ELIAS SANTOS VERISSIMO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a questão
preliminar arguida, no mérito deram parcial provimento aos apelos ajuizado em
favor de Rafael Moreira Lacerda e de Elias Santos Veríssimo, para que, mantida no
mais a r. sentença, como prolatada, arquem, respectivamente, com a paga de 40
(quarenta) e 41 (quarenta e um) dias-multa, por incursos nas sanções dos artigos 157,
§ 2o, I e II (três vezes) e 70, c.c. os artigos 180, caput, 288, parágrafo único, 62, I (este
apenas para Elias), todos c.c. o artigo 69, todos Código Penal (fls. 672/694). Persistem
as razões de fls. 189/193 para a mantença dos condenados presos, como determinado
na r. sentença, a fl. 693. Deverá o MM. Juiz, com relação às armas apreendidas,
cumprir o Provimento no 18/2011 CGJ. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
2
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099
Comarca de Bragança Paulista 2a Vara
MM. Juiz dr. Laércio José Mendes Ferreira Filho
Apelantes: Rafael Moreira Lacerda e Elias Santos Veríssimo
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.632
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de
Rafael Moreira Lacerda e de Elias Santos Veríssimo, que se viram
condenados, o primeiro, ao cumprimento de oito anos, dez meses e vinte
quatro dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de quarenta e nove dias-multa, e o segundo ao cumprimento
de nove anos, um mês e vinte quatro dias de reclusão, também em
regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de quarenta e nove dias-
multa, fixados a ambos o valor do dia multa no piso mínimo previsto na
data dos crimes, corrigido monetariamente a partir dessa data, por
incursos nas sanções dos artigos 157, § 2o, I e II (três vezes) e 70, c.c. os
artigos 180, caput, 288, parágrafo único, 62, I (este apenas para Elias),
todos c.c. o artigo 69, Código Penal (fls. 672/694).
Aduz a Defensoria do corréu Elias que não há provas a
incriminá-lo, estando a sentença baseada apenas em registros de ligações
entre os apelantes, quando Rafael negou a participação de Elias nos
crimes. Frisa que não há elemento subjetivo do tipo a caracterizar a
associação criminosa. Conclui requerendo aplicação da detração penal,
ou de progressão de regime prisional (fls. 761/773).
Apela, também, a Defesa do corréu Rafael, requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
3
o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao delito de roubo; o
afastamento do concurso formal, com recepção de roubo único;
absolvição quantos aos crimes dos artigos 180 e 288, parágrafo único,
do CP; fixação de regime prisional mais brando; possibilidade dele
responder ao processo em liberdade (fls. 783/791).
Em contrarrazões, o doutor Promotor de Justiça
requereu o desprovimento dos apelos de ambos os réus (fls. 777/779 e
797/800).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Renato Eugênio de Freitas Peres, se pronunciou pelo
provimento parcial aos apelos, para correção do quantum das penas de
multa estabelecidas por equívoco, a maior.
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, acolhe-se como questão preliminar o
pleito, em prol de Rafael, de concessão ao mesmo do direito a
permanecer solto até o final da tramitação da ação, e rejeita-se o mesmo,
por falta de amparo legal, uma vez que, neste Aresto, é que há que se
decidir sobre a permanência, ou não, do acusado preso. Demais, o pleito
se mostrou ofertado em sede de juízo impróprio.
E no mérito há que se dar parcial provimento aos
apelos ajuizados.
A materialidade não foi tema de questionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
4
recursal.
E a coautoria de ambos os réus na prática dos delitos
recepcionados na r. sentença é induvidosa.
Extrajudicialmente o apelante Elias quedou-se silente.
Já o corréu Rafael chamou para si, e para terceiro que
não identificou, pretendendo excluir Elias, a coautoria quanto ao
cometimento dos roubos em questão, todavia, como bem asseverado na
r. sentença, a fl. 676, durante a tramitação do inquérito, Rafael mudou o
tom de seu discurso (fls. 157 e seguintes), atribuindo a Elias coautoria
em roubo cometido na residência do proprietário da fábrica de laticínios
descrita na denúncia, no caso Antônio Carlos Martins, acrescentando
que inclusive ele usou o automóvel Astra que dias depois dessa investida
foi incinerado, e que esse próprio interrogando estava armado na
ocasião.
Sintomático que durante a investigação policiais
tenham apreendido produtos dos roubos em questão na moradia de Elias,
bem como uma arma, acrescentando-se a tal que por registro obtido pela
estação radio-base constatou-se contatos telefônicos sintomáticos, em
momento anterior aos roubos sub judic,e de Elias para Rafael, próximo à
casa dessa referida vítima, conforme fls. 148/151.
O mesmo documento dá conta da apreensão, durante a
busca, de duas armas de fogo que as vítimas disseram ser assemelhadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
5
às empregadas na investida; de um automóvel HB20 adquirido em
espécie, por Rafael, logo após a data dos crimes, por R$ 40.000,00, e de
uma motocicleta comprada por Elias, por R$ 8.000,00, da mesma forma
atípica.
Comprovou-se, então, as chamadas telefônicas feitas
de Rafael para Elias, esse último residente em Bragança Paulista, ex-
funcionário da empresa vítima, com uso de telefones celulares por
ambos, sendo que busca promovida na casa do primeiro resultou no
encontro de sua esposa Priscila na posse de uma dos telefones celulares
usados nessas ligações entre os dois, e ainda de R$ 13.000,00 em
dinheiro.
Os policiais civis Gledson Zonatto e Sinésio Ribeiro
asseveraram que na moradia de Rafael parte da res subtraída durante
essa investida foi apreendida e reconhecida por seus proprietários,
inclusive encontrou-se capuz, apontado como empregado durante a ação
delitiva, além de R$ 31.000,00, relógios, outro celular, três armas de
fogo, duas das quais indicadas por vítimas, como idênticas às usadas nos
roubos.
Já o seu colega Rafael Nascimento Luiz ressaltou,
confirmando a incidência da associação criminosa entre os apelantes,
que roubos anteriores contra a empresa de Antônio foram praticados
com idêntico modus operandi, com uso das mesmas vestes pelos
roubadores, e que a linha telefônica de Elias foi utilizada para chamar
Rafael, também por celular, pouco mais de meia hora antes da investida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
6
criminosa em questão, ambos tendo sido localizados, pelos sinais da
E.R.B., próximos da casa da vítima Priscila.
E a proprietária do automóvel Astra, Priscila R. Cirilo,
discorreu como foi dominada com armas de fogo por dois meliantes, que
a fizeram entrar em sua casa, dizendo que já tinham informações
privilegiadas a seu respeito, e que a dominaram, e logo após também a
Antônio Martins, seu marido, quando repetiram a ele tal informação,
vasculharam a moradia, e arrebataram o dinheiro que lá guardava, além
de seus celulares, sendo que ao se retirarem pôde observar por câmera da
rua que seu automóvel foi abandonado próximo, tendo eles, daí em
diante, se evadido num Astra preto. Confirmou que após a investigação
policial (e as buscas domiciliares feitas em decorrência dela) recuperou
apenas parte menor da res, e reconheceu o capuz e as armas apreendidas
como as usadas nesse ataque contra a sua casa. Frisou que no total foi
roubada cinco vezes, e que Elias era ex-empregado da firma dirigida por
seu esposo, que pediu demissão pouco antes do início desses roubos. Já
quanto a Rafael, bem o apontou por ter sido quem ficou de atalaia, ao
seu lado, de arma em punho, proferindo ameaças, a todo o tempo.
Tal versão foi corroborada por Antônio Martins, que
deu conta, a comprovar as informações privilegiadas citadas, que ao
entrarem em sua casa os réus demonstraram ser sabedores de onde
ocultava dinheiro em espécie. Também reconheceu o capuz e uma das
armas, como as empregadas contra si e sua família, e corroborou o
reconhecimento de sua esposa quanto a Rafael, confirmando que Elias,
seu ex-empregado, pediu demissão, sintomaticamente, antes do início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
7
sequência de roubos que sofreu.
Todo esse conjunto dá conta da coautoria dos réus na
investida que atingiu bens pessoais de Priscila, de Antônio e da empresa
de ambos, a confirmar, de forma clássica, a incidência de concurso
formal.
A confissão policial de Rafael encontra plena guarida
no conjunto probatório oral produzido em Pretório, acrescentando que
Jéssica Nardy confirmou a venda a Rafael, dois dias após as práticas
criminosas, do carro HB20, em dinheiro, o que reforça a convicção
quanto à aludida coautoria.
Não há que se falar em inexistência de associação
criminosa.
Nesse sentido preleciona Alexandre Augusto Patara, na
Obra Código Penal Comentado, de autoria de Maurício S. Jalil e Vicente
Greco Filho: -“Por ser um crime formal, consuma-se esse delito com
a simples união estável e permanente de três ou mais pessoas para o
cometimento de crimes.
Mesmo que nenhum crime venha a ser cometido no
futuro, a simples convergência de vontades já é motivo para
caracterização desse delito.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
8
Por ser um delito permanente, a consumação se
prolonga no tempo, enquanto perdurar a união destas três ou mais
pessoas” (op. cit. Ed. Manole Ltda., p. 736, São Paulo, 2016).
E o restante da prova dá conta da incidência de um
terceiro coautor, além de ambos os réus, referido inclusive por Rafael,
em situação longe de ensejar incidência da confissão espontânea, vez
que pretendeu excluir o outro imputado da coautoria, com isso também
pretendendo descaracterizar o crime do artigo 288, do CP.
Nesse sentido: - “(...) 5. A confissão qualificada, na
qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 6.
Ordem
de
habeas
corpus
parcialmente
concedida
para
redimensionar a pena imposta ao Paciente, nos termos explicitados
no voto, mantida, no mais, a condenação”. (STJ, Relator: Ministra
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/08/2013, T5 - QUINTA
TURMA).
Induvidosa a prática, ainda, da receptação dolosa do
automóvel Astra empregado nos três roubos em concurso formal levados
adiante na casa das vítimas, que após ter sido subtraído, foi empregado
para dar fuga aos apelantes e ao terceiro coautor, que os aguardou ao
volante do lado de fora, e que dois dias após foi encontrado incinerado
em via pública (fls. 26/31).
Correta a exasperação do art. 62, I, do CP, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
9
corréu Elias, que demonstrou dirigir a investida, aproveitando-se do fato
de ser ex-empregado das vítimas, usando informações privilegiadas
decorrentes de tal, demonstrando bem conhecer o modo de proceder
dessas, o que facilitou a consumação dos três roubos duplamente
majorados.
As reprimendas, na forma como foram calculadas as
fls. 690 usque 691, se mostram acertadas, observando-se que inclusive
os réus foram indevidamente beneficiados com exasperação, na terceira
fase da dosimetria, pelo concurso de três agentes e uso de pelo menos
duas armas de fogo, em apenas 1/3, nada havendo a se fazer, na espécie,
à mingua de recurso ministerial.
Único reparo a ser feito é a correção do mero erro
material efetivado na sentença, quanto ao número de dias-multa a ser
calculado para cada apelante, nos exatos termos da atenta manifestação
da doutra Procuradoria de Justiça, de fl. 185.
Por fim, no que tange a aplicação do contido no artigo
387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que detração de pena
se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo
das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, específica
(artigo 66, da Lei no 7.210/84), não obstante a reforma parcial do
Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento.
E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o
MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
10
condenações dos apelantas, aí incluídas todas as suas eventuais
execuções, como também os seus históricos comportamentais, na
condição de reclusos, decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não,
de ser a eles deferida eventual progressão de regime prisional.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, mais de uma
vez, já se posicionou quanto à questão: - “Eventual abatimento do
período em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado
no Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, “c”, da
Lei no 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal” (STJ, HC
169072, Rel. Min. Og Fernandes).
E ainda: - “Só há falar em detração penal em sede se
execução penal, a teor do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84”(STJ, Resp.
703025, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
No mesmo sentido decidiu esta Corte: -“Finalmente, é
inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se
manifestar
inicialmente
a
respeito
de
eventual
detração,
primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar
decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente,
e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação
tácita da competência do juiz da execução para conhecer da
matéria”. (TJSP 5a Câmara Criminal Apelação Criminal no 3002467-
98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro j. 02.07.2015, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002817-07.2018.8.26.0099 -Voto no 38.632
11
Igualmente não vinga a pretensão defensiva em prol do
corréu Elias de concessão de progressão de regime prisional, dentro do
processo de conhecimento, pelas razões acima mencionadas e pelo que
dispõe o artigo 66, III, “b”, da Lei 7.210/84.
Incabível, para quem delinquiu por três vezes,
comentendo roubos duplamente majorados consumados, e mais duas
outras vezes, praticando receptação dolosa e associação criminosa,
portanto a demonstrar periculosidade extrema e dolo acentuado,
aplicação de regime prisional inicial diverso do fechado, inclusive por
forção do artigo 33, § 2o, “a”, do CP, no caso concreto.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar arguida, no
mérito dá-se parcial provimento aos apelos ajuizado em favor de
Rafael Moreira Lacerda e de Elias Santos Veríssimo, para que,
mantida no mais a r. sentença, como prolatada, arquem,
respectivamente, com a paga de 40 (quarenta) e 41 (quarenta e um) dias-
multa, por incursos nas sanções dos artigos 157, § 2o, I e II (três vezes)
e 70, c.c. os artigos 180, caput, 288, parágrafo único, 62, I (este apenas
para Elias), todos c.c. o artigo 69, todos Código Penal (fls. 672/694).
Persistem as razões de fls. 189/193 para a mantença dos
condenados presos, como determinado na r. sentença, a fl. 693.
Deverá o MM. Juiz, com relação às armas apreendidas, cumprir o
Provimento no 18/2011 CGJ.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator